Tribunal: TJDFT
Processo: 0001459-86.2010.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional ou de fundamentação da decisão judicial, quando o acórdão analisa detidamente todos os argumentos apresentados nos apelos do Ministério Público e da Defesa, concluindo pela manutenção da sentença condenatória, aplicando a pena em capítulo especialmente destacado para a matéria, apresentando doutrina e jurisprudência acerca de todos os entendimentos expostos.
II - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
III - Não se vislumbra contradição, omissão ou obscuridade, na medida em que as questões apresentadas nos embargos foram analisadas de forma clara e suficiente no acórdão.
IV - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado porque contrário aos interesses do recorrente.
V - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VI - Embargos rejeitados.